Tribunal: TJSP
Processo: 2041328-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais – Insurgência em face da decisão que reconheceu a incompetência do juízo de São Paulo e determinou a remessa dos autos para a comarca em que os fatos ocorreram (Rio de Janeiro) – Regra do art. 53, V do Código de Processo Civil que não se estende a locadora de veículos – Decisão mantida – Recurso desprovido.